Tribunal: CARF
Processo: 37177.000524/2005-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
37177.000524/2005-10 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.408 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
VERA LUCIA SIQUEIRA PIMENTEL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/10/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. TEMPESTIVIDADE.
Comprovado nos autos que a contribuinte se manifestou dentro do prazo de
defesa, afasta-se a intempestividade da manifestação de inconformidade
apontada na decisão de primeiro grau, com retorno dos autos ao colegiado de
primeira instância para apreciação da defesa apresentada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, apenas no tocante à alegação acerca da tempestividade da
manifestação de inconformidade, e dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Por bem resumir os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Tem-se em discussão pedido de restituição de contribuições previdenciárias, a
cargo do segurado, formalizado pelo contribuinte acima identificado, em
18/02/2005, conforme petição de fls. 1, referente às competências de 04/2003 à
10/2004.
Segundo a petição de fls. 1, com o advento da Lei 10.666/2003, houve retenção
de contribuições devidas em mais de uma fonte pagadora.
Por meio do Despacho Decisório de fls. 205, foi reconhecido, em 24/09/2008,
direito creditório, em valor original de R$ 6.106,05 (seis mil, cento e seis reais e
cinco centavos).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37177.000524/2005-10
Fl. 598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.408 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 37177.000524/2005-10

O sujeito passivo foi intimado da decisão (vide fls. 211/216) junto com
solicitação para quitação de débitos em seu nome, sob pena de arquivamento do
pedido.
Através do despacho de fls. 228, foi determinada a compensação de oficio do
crédito da restituir, devidamente atualizado, no montante de R$ 10.652,48 (dez
mil, seiscentos e cinqüenta e dois reais e quarenta e oito centavos), com débito
do sujeito passivo, no montante de R$ 80.078,89 (oitenta mil e setenta e oito
reais e oitenta e nove centavos).
Intimado para se manifestar sobre a compensação de oficio proposta (vide fls.
229/230), o contribuinte peticionou, a fls. 239/240, em 19/05/2009,
desautorizando a compensação de oficio, requerendo a suspensão da mesma,
pois que entrara com recursos quanto aos débitos.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife (PE) - DRJ/REC não
conheceu da manifestação de inconformidade, por intempestividade, em decisão assim ementada
(fls. 515/519):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/10/2004
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COMPENSAÇÃO DE OFICIO.
INTEMPESTIVIDADE.
Encerrado o prazo para a desautorização da compensação de oficio, está a mesma
autorizada tacitamente, correndo dai o prazo para a manifestação de inconformidade
contra a decisão.
Cientificada dessa decisão em 6/9/2010 (fl.523), a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 7/10/2010 (fls. 529/587), alegando, em síntese:
- teria se manifestado acerca da compensação de ofício em 2/3/2009, nos autos do
processo 10380.002976/2009-90.
- a conclusão da decisão recorrida teria sido equivocada, gerando prejuízo à
contribuinte.
- os débitos indicados na compensação já teriam sido objeto de parcelamento, com
cobrança suspensa, conforme extratos de sua situação fiscal juntados aos autos.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo, entretanto, deve ser conhecido apenas parcialmente.
A decisão de primeira instância não conheceu da manifestação de inconformidade
por intempestiva. Em seu recurso, além da intempestividade, a recorrente apresenta outras
alegações acerca da exigência.
Entretanto, a teor do artigo 33 do Decreto no 70.235, de 1972, o Recurso
Voluntário é voltado contra a decisão de primeira instância. Dessa feita, cabe a este colegiado se
manifestar sobre a única questão decidida na decisão de piso, que foi a intempestividade da
manifestação de inconformidade.
Fl. 599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.408 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 37177.000524/2005-10

Assim, conheço apenas das alegações acerca da tempestividade da manifestação
de inconformidade, não conhecendo das demais matérias trazidas pela contribuinte em seu
recurso.
A decisão recorrida tomou a manifestação de inconformidade por intempestiva,
apontando que a contribuinte foi cientificada do aviso da compensação de ofício do crédito em
16/2/2009 e teria se manifestado somente em 19/5/2009, indicando às fls.239/240. Vejamos.
Trata-se da manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte que,
após a digitalização do processo, constam de efls. 489/491.
Embora a decisão recorrida indique que essa manifestação teria se dado em
19/5/2009, o documento está datado de 2 de março de 2009 e não há qualquer indicativo de que
tenha sido recepcionado em 19/5/2009. Depreende-se que essa data foi indicada na decisão por
se tratar da data do despacho de encaminhamento para julgamento (fl.513).
Nada obstante, confirma-se a alegação da recorrente de que sua manifestação foi
protocolada nos autos do processo 10380.0002976/2009-90, em 2/3/2009, conforme atesta o
documento de fl.557. Posteriormente, o processo mencionado foi juntado por anexação ao
presente (fls. 485/486) e encaminhado para julgamento.
Como apontado na decisão recorrida, tendo sido cientificada em 16/2/2009, a
contribuinte teria até 3/3/2009 para se manifestar sobre a compensação de ofício. Dessa feita, a
manifestação ocorrida em 2/3/2009 deve ser tomada por tempestiva, cabendo sua apreciação pelo
colegiado de primeira instância, em observância ao duplo grau de jurisdição, que rege o processo
administrativo fiscal.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-
o apenas no tocante à alegação acerca da tempestividade da manifestação de inconformidade, e,
na parte conhecida, por dar provimento ao recurso voluntário, para afastar a intempestividade da
manifestação de inconformidade apontada na decisão recorrida, determinando o retorno dos
autos à primeira instância de julgamento para apreciação da defesa apresentada pela contribuinte.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 600
DF CARF MF
Documento nato-digital